Tribunal: TCU
Processo: 031.740/2022-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4293/2023-TCU-Primeira Câmara Considerando tratar-se de expediente nominado como pedido de reexame interposto por Expert Comercial Ltda. (peça 28) contra o Acórdão 723/2023-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual o Tribunal conheceu da representação por ela formulada. Considerando que o direito de representar a este Tribunal a respeito de irregularidades apontadas no Pregão Eletrônico SRP 24/2022 foi garantido à representante; considerando que o exercício de representação perante esta Corte, foi respeitado, uma vez que a peça foi conhecida e seu mérito foi devidamente examinado por este Tribunal; considerando que a peticionante não possui legitimidade para apresentar recurso, por não ter demonstrado sua razão legítima para intervir nos autos; os ministros do Tribunal de Contas da União, por unanimidade, reunidos em sessão de 1a Câmara, ACORDAM, com fundamento nos arts. 48 da Lei 8.443/1992, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em não conhecer do pedido de reexame, em razão da ausência de legitimidade e interesse recursal, nos termos do artigo 146 e 282 do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 031.740/2022-7 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Recorrente: Partiner Comercial Ltda. (00.411.452/0001-66). 1.2. Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas - Instituto Federal de Educ. Ciência Tec. do Amazonas. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Relator da deliberação recorrida: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.6. Unidades Técnicas: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos); Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.7. Representação legal: Danilo Botelho dos Santos (122220/OAB-RJ), representando Partiner Comercial Ltda. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.